Tribunal: TJSP
Processo: 1007189-03.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais - atraso de quatro horas na partida de voo nacional - necessidade de avaliação técnica da aeronave – mero dissabor, mágoa e irritação que não geram reparação extrapatrimonial – jurisprudência do TJSP - demanda improcedente – sucumbência da autora - recurso improvido.*